Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-39.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002879-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM - CPF: 713.338.351-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA BADIN FRAGA - CPF: 056.142.708-92 (VÍTIMA), ANA CAROLINA OLIVEIRA ARAUJO SODRE - CPF: 055.888.491-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO EPLO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RÉU ENCONTRADO EM POSSE DE PARTE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA – FRAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA – INOCORRÊNCIA – AUMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUMENTO INJUSTIFICADO – AFASTAR AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – PENA READEQUADA – REGIME – CUMPRIMENTO DE PENA DIVERSO DO FECHADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é possível absolver o acusado por falta de provas se a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas a confissão extrajudicial do apelante e a apreensão de parte dos objetos subtraídos em seu poder.

A escolha do
quantum
de elevação ou de diminuição da pena deve atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, mostrando-se adequada a exasperação em 1/4 em caso de réu multirreincidente, devendo a pena de multa guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade.

A incidência da agravante do crime praticado durante calamidade pública exige nexo de causalidade entre tal circunstância e a conduta do agente (AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 2.3.2022).

Não é possível aplicar regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado quando há valoração negativa de circunstância judicial e quando se trata de réu reincidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Magalhães
Moussalem
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis-MT que, na Ação Penal n. 1002879-39.2021.8.11.0003, conden
ando
-o
pela prática dos crimes de furto simples e furto qualificado (
arts
. 155,
caput
e 155, § 4º, I, do Código Penal)
, à
pena de
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 90 (noventa) dias- multa,

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID 109546153,
postula: (
i
) sua absolvição,
por insuficiência probatória, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente, (
ii
) a revisão da pena-base; (
iii
) a redução do
quantum
de aumento em relação a agravante da reincidência; (
iv
)
o
afasta
mento da
agravante
prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal (calamidade pública)
; (
v
) a alteração do regime inicial para um mais brando; e,
por fim,
(
vi
) a redução da pena de multa ao mínimo legal
.
Ao final,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se veem no ID 109546156, requer o desprovimento
do vertente
recurso. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que está no ID 115742044, manifestou-se pelo
seu
parcial provimento, para o fim de
“
afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal e readequar a pena pecuniária
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se encontra no ID 109552738, narra os fatos desta forma:

[...]
I –
Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao Boletim de Ocorrência n.º
2021.28813
, que, no dia 1.º de fevereiro de 2021, no estabelecimento comercial “Clínica Odontológica Dra. Samira”, localizada na Rua Rui Barbosa, n.º 2129, Bairro Centro, neste município e comarca de
RondonópolisMT
, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM subtraiu coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM teria adentrado na referida empresa e realizado a subtração de 01 (um) aparelho celular, marca 01 (um) aparelho notebook, marca Acer; 01 (um) aparelho celular LG; 01 (um) aparelho de som, marca Sony; 01 (um) aparelho de som, marca JLB Charge e 01 (um) demográfico.

Dias após, ao realizar a prática de novo delito de furto na referia empresa no dia 06 de fevereiro de 2021, o denunciado foi preso e confessou aos policiais a prática desse delito ocorrido dias antes.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 155, caput, do Código de Penal
.

II -
Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao boletim de ocorrência n.º
2021.34546
, que, no dia 06 de fevereiro de 2021, durante o período vespertino, por volta das 14h40min, nos estabelecimentos comerciais denominados Clínica Odontológica Dra. Samira” e “Clínica de Estética”, localizados na Rua Rui Barbosa, n.º 2129, Bairro Centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes às referidas empresas.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEN destruiu e deteriorou as portas que conferem acesso ao interior da empresa, conforme registro fotográfico encaminhado pela vítima e, em seguida, promoveu a subtração de 01 (uma) sanduicheira, avaliada em R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) e 01 (um) aparelho celular, marca Positivo, cor preta, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais),
pertencente à vítima Samira
Badin
(S.B.)
, e 03 (um) três peles sintéticas, avaliadas em R$ 120,00 (cento e vinte reais),
pertencente à vítima Ana Carolina Oliveira Araújo Sodré (A.C.O.A.S.)
, conforme auto de avaliação acostado no documento ID n.º 48823192 – Pág. 33.

Após promover a subtração dos bens, o denunciado fugiu, mas terceiros perceberam a prática delitiva e comunicaram funcionários de empresa de segurança e a autoridade policial, tendo os policiais logrado êxito em promover a prisão do denunciado nas proximidades das clínicas e na posse dos objetos subtraídos.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, no entanto, posteriormente, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.

Assim agindo, o denunciado praticou, por
duas vezes
, a conduta delituosa capitulada no
artigo 155, §4.º inciso I, do Código de Penal
.

Por fim, da análise das informações abstraídas dos antecedentes criminais do denunciado verifica-se que o mesmo é
multireincidente
pois possui
03 (três) condenações
pela prática de delitos de
furto qualificado
, nos autos da guia de execução criminal n.º 5997-56.2018.811.0064 (código n.º 673940), em trâmite na 4.ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT, bem como está sendo processado pelo delito de
furto qualificado
nos autos da ação penal n.º 0006318- 33.2014.8.11.0064 (Código n.º 2112020), em trâmite na 2.ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

Destaques no original

A
existência material do delito narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
109552729
, p. 01); boletim de ocorrência (ID
109552729
, p.
3/5
); termo de exibição e apreensão (ID
109552729
, p.
6
); termo de entrega (ID
109552729
, p. 1
4
);
auto de avaliação indireta (ID 109552729, p. 33);
e
laudo pericial criminal em local de crime (ID 109546103);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Contudo, no que alude à autoria delitiva atribuída ao apelante, tal certeza não impera, porque, é de trivial sabença que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo pena
l
, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese, eis que os elementos

probatórios produzidos durante a persecução penal não
transmitem
segurança quanto à concorrência, por parte dele, para a prática do
s
delito
s
patrimonia
is
em alusão.

Com efeito, observa-se destes autos que as provas nas quais
o
sentenciante embasou a condena
ção do apelante estão centradas nas declarações do policial militar Paulo Ricardo Pimentel, no sentido
de que
André
foi surpreendido pelos
agentes públicos

próximo a
dois
dos objetos subtraídos das vítimas
, em um imóvel abandonado, descrito como local utilizado por usuários para o consumo de drogas
, associado ao fato de que
um vizinho o descreveu à vítima, mencionando as cores das roupas que
o recorrente
trajava quando foi visto entrando ao estabelecimento comercial das vítimas no dia 6 de fevereiro de 2021 – data do último delito –, que coincidia com as vestes do
insurgente
quando de sua abordagem
.

Ocorre que, tais fatos, isoladamente, não são capazes de assegurar que o apelante foi, de fato, o executor do
s
furto
s

perpetrados contra as vítimas
, uma vez que o
s
delito
s
em questão fo
ram

perpetrados
no dia
1º de fevereiro,
resultando na subtração dos seguintes bens
:
um
notebook
da marca Acer, um aparelho celular, dois aparelhos de som, sendo uma caixa JBL e um aparelho
demógrado
; e no dia 6
de
fevereiro de 2021,
na qual
foram subtraídos
:

um aparelho celular, uma sanduicheira e três peles sintéticas, sendo certo que
o recorrente foi flagrado
próximo à sanduicheira e
às
peles sintéticas –
objetos
relativos ao segundo furto –, apenas.

Diante desse fato,
as autoridades policiais presumiram ser
ele
o autor
de ambos os
crimes patrimoniais narrados na denúncia
.

Por sua vez, o
apelante
, nas duas vezes que foi in
terrogado, negou
veementemente
a prática delitiva, afirmando
à
autoridade judiciária
que estava em frente
ao
imóvel abandonado em direção ao Atacadão
, quando resolveu parar e pegar uma marmita que estava sendo distribuída por evangélicos no local,
e não estava de posse de qualquer objeto, declarando, ainda, que a sanduicheira apreendida estava dentro de um contêiner de uma construção que tinha
ao
lado, que os policiais
a
pegaram e começaram a dizer que era o produto do furto que
fora
praticado por ele.
Esclareceu
,
ainda,
o recorrente,
que não admitiu para os policiais em momento algum a prática dos crimes, embora tenha sido agredido por
eles
(ID
109546120
)
.

Anote-se, por oportuno, que nenhum dos demais bens subtraídos da
s
vítima
s

foi
localizado na posse do apelante, que sequer foi reconhecido
por elas
,
eis que

não
se encontrava
m em seus
respectivos
estabelecimentos comerciais por ocasião dos crimes
, ou por qualquer outra

testemunha como sendo a pessoa que arrombou a
s

portas dos imóveis
e subtraiu os bens arrolados
nas declarações das vítimas
,
não sendo demais registra
r
que o vizinho que, em princípio, descreveu
o recorrente

a
uma das vítimas, não foi inquirido em nenhuma das fases da persecução penal.

Sendo assim, e
mbora o prolator da sentença condenatória se refira à identificação do apelante pelas vestimentas, é de se concluir pela fragilidade de tal circunstância para identificação da autoria, sobretudo porque
não há descrição de
suas
características físicas
.

E
, além disso,
a pessoa que descr
eveu

o traje
por ele
utilizado
não foi inquirida diretamente, sendo certo que as informações foram repassadas às vítimas, que as transmitiram aos policiais e, portanto, sem condições
efetivas
de reconhecimento do rosto ou características especiais ou peculiares que permitissem a identificação do
recorrente
,
daí por que a

afirmação dess
e

reconhecimento
pelos trajes usados,
é
insuficiente para atestar a autoria do injusto penal.

Ness
e

contexto
, conquanto não seja possível se extrair com absoluta certeza que o apelante não
esteve
envolvido no
s
delito
s
em comento, de outro lado, também há muitas dúvidas acerca da versão deduzida pelo Ministério Público em sentido contrário, que não foi corroborada, com certeza, por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório,
nos termos do
art. 155 do Código de Processo Penal.

Deve ser registrado,
ainda nesse diapasão,
que a conclusão deste relator não decorre da desconsideração do depoimento do
policial militar
, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair, de todas as provas produzidas, uma segura convicção acerca da prática do
s
crime
s
imputado
s
ao apelante
, de modo que
é imprescindível a observância, em favor
dele
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A
liás, a
cerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Como
se sabe,
meros indícios, quando
não transformados

em
elementos probatórios seguros, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do
apelante
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
; isso porque, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além disso, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação redundar na impossibilidade de prolação de decreto condenatório. A propósito, acerca disso,
esta
Corte de Justiça já consignou que:
“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo
em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal).

De mais a mais, a
deficiência da instrução probatória, com a elucidação de temáticas que poderia ter havido, é fator que não pode prejudicar o
apelante
, mas ao revés, justamente milita de forma favorável
à sua tese
, dado que é do órgão ministerial o ônus fático-probatório no processo penal,
uma vez que
do contexto probatório, não se extrai a indubitável certeza da autoria delitiva em relação
a sua pessoa
, razão pela qual se mostra imperiosa
su
a absolvição.

Posto isso,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

dou provimento
ao recurso manejado por
André Magalhães
Moussalem

para

reformar a decisão reprochada e

absolv
ê
-lo da prática dos
crime
s
narrado
s
na peça acusatória
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (REVISOR)

Colenda Câmara:

Conforme já relatado,
André Magalhães Moussalen
foi denunciado pela prática do crime de furto simples e qualificado (CP, art. 155,
caput,
e art. 155, § 4º, inciso I, por duas vezes), em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), pois, de acordo com a denúncia:

“
(...) I -
Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao Boletim de Ocorrência n.º 2021.28813, que, no dia 1.º de fevereiro de 2021, no estabelecimento comercial “Clínica Odontológica Dra. Samira”, localizada na Rua Rui Barbosa, n.º 2129, Bairro Centro, neste município e comarca de RondonópolisMT, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM subtraiu coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM teria adentrado na referida empresa e realizado a subtração de 01 (um) aparelho celular, 01 (um) aparelho notebook, marca Acer; 01 (um) aparelho celular LG; 01 (um) aparelho de som, marca Sony; 01 (um) aparelho de som, marca JLB Charge e 01 (um) demográfico.

Dias após, ao realizar a prática de novo delito de furto na referia empresa no dia 06 de fevereiro de 2021, o denunciado foi preso e confessou aos policiais a prática desse delito ocorrido dias antes.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, caput, do Código de Penal.

II - Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao boletim de ocorrência n.º 2021.34546, que, no dia 06 de fevereiro de 2021, durante o período vespertino, por volta das 14h40min, nos estabelecimentos comerciais denominados Clínica Odontológica Dra. Samira” e “Clínica de Estética”, localizados na Rua Rui Barbosa, n.º 2129, Bairro Centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes às referidas empresas.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEN destruiu e deteriorou as portas que conferem acesso ao interior da empresa, conforme registro fotográfico encaminhado pela vítima e, em seguida, promoveu a subtração de 01 (uma) sanduicheira, avaliada em R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) e 01 (um) aparelho celular, marca Positivo, cor preta, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à vítima Samira Badin (S.B.), e 03 (um) três peles sintéticas, avaliadas em R$ 120,00 (cento e vinte reais), pertencente à vítima Ana Carolina Oliveira Araújo Sodré (A.C.O.A.S.), conforme auto de avaliação acostado no documento ID n.º 48823192 – Pág. 33.

Após promover a subtração dos bens, o denunciado fugiu, mas terceiros perceberam a prática delitiva e comunicaram funcionários de empresa de segurança e a autoridade policial, tendo os policiais logrado êxito em promover a prisão do denunciado nas proximidades das clínicas e na posse dos objetos subtraídos.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, no entanto, posteriormente, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.”
(Id. 109552738).

No decorrer da instrução processual, o Ministério Público aditou a denúncia, para imputar nova conduta delitiva ao réu, descrita no art. 155, § 4, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 1º de fevereiro de 2021, mediante destruição e rompimento de obstáculo, ele subtraiu coisas alheias móveis do estabelecimento “Clínica de Estética”, de propriedade da vítima Ana Carolina Oliveira Araújo Sodré, o que gerou a ela o prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a instrução, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para absolver o acusado pelo crime praticado no dia 6 de fevereiro de 2021, no estabelecimento “Clínica Estética”, e condená-lo pela prática dos crimes de furto simples (CP, art. 155,
caput
), praticado dia 1º de fevereiro de 2021, no estabelecimento “Clínica Odontológica Dra. Samira”, furto qualificado (CP, art. 155, § 4, inciso I), cometido no dia 1º de fevereiro de 2021, no estabelecimento “Clínica Estética”, e furto qualificado (CP, art. 155, § 4, inciso I), perpetrado dia 6 de fevereiro de 2021, no estabelecimento “Clínica Odontológica Dra. Samira”, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
).

Em razão disso, foi imposta ao apelante a pena privativa de liberdade de
5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão,
no regime inicial
fechado,
e 90 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição do acusado, argumentando que não há provas suficientes da autoria delitiva, que ele apenas estava próximo aos objetos furtados, mas que não estavam sob sua posse. Alternativamente, pugna pela aplicação de fração mais benéfica ao acusado no reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência; pelo afastamento da agravante do crime cometido durante calamidade pública; pela redução da pena de multa e pela aplicação de regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena.

No entanto,
com a devida
vênia ao eminente relator, após análise de todo o conteúdo fático probatório dos autos, entendo que o recurso merece provimento parcial.

A materialidade do delito comprova-se a partir do Boletim de Ocorrência (Id. 109552729, p. 3), Termo de exibição e apreensão (Id. 109552729, p. 6), Termos de Depoimento em fase de inquérito e demais provas amealhadas aos autos.

A autoria também é inconteste, conforme demonstrarei a seguir.

Ouvido em juízo, o apelante negou ser autor dos fatos, afirmando que não estava dentro do estabelecimento abandonado onde foram localizados os objetos subtraídos e que os policiais militares o agrediram e lhe imputaram a autoria do crime (Relatório de mídias, Id. 109546120).

Por outro lado, o policial
Rogério Lacerda de Souza,
responsável pela apreensão do acusado em flagrante delito na época dos fatos, afirmou em delegacia que o apelante confessou a prática dos crimes:

“O marido da vítima, sr. Edson relatou que o suspeito após furtar o consultório odontológico e a clínica estética que funcionam no mesmo endereço, saiu do local e se escondeu em uma construção próximo ao local do fato.
Diante das informações fomos até o local onde o suspeito Matussalem se encontrava e foi encontrado em posse dele uma sanduicheira e produtos de beleza. Ao ser indagado o suspeito informou que pegou também do local do fato no dia 01/02/2021 um aparelho celular que foi trocado por drogas em uma ‘boca de fumo’.
Diante do fato o suspeito foi conduzido a 1ª DP sem lesões corporais. Obs: as vítimas relataram ainda que no dia 01/02/2021 houve um furto no mesmo local de onde foi levado um notebook da marca Acer, 01 aparelho celular, 02 aparelhos de som sendo uma caixa JBL original e 01 aparelho demógrafo; que ressalta o depoente que o autuado faz uso de tornozeleira (...)”
(depoimento em fase de inquérito, Id. 109552729) – negritei.

O policial militar
Paulo Ricardo Pimentel de Lima
, que também participou da prisão do acusado, ouvido em juízo, narrou o seguinte:

“Nessa ocorrência aí a vítima viu ele adentrando em certo local e quando a gente adentrou pra procurar essa pessoa com essas características a gente achou ele no local e próximo dele as coisas da vítima (...) era uma sanduicheira, e mais umas coisas de sobrancelha, não sei como chama (...) ele disse que era pra usar droga, disse que é usuário (...) lembro que tinha um celular também, mas a gente não localizou (...) ele falou pra nós que tinha trocado num local que a gente chama de boca de fumo, não sei se a gente chegou a colocar no B.O., mas ele chegou a falar que tinha trocado o celular na boca de fumo”
(Relatório de mídias, Id. 109546120).

O esposo da vítima, testemunha
Edson Barbosa Fraga,
ouvido em juízo, disse que o réu confessou aos policiais a prática delitiva quando foi preso em flagrante, nos seguintes termos:

“
No dia primeiro, a minha esposa saiu pra vacinar contra o covid e a secretária dela quando chegou aqui viu que a clínica tinha sido arrombada. Aí ela me ligou e pediu pra eu vim aqui porque ela precisava ir tomar vacina. Cheguei aqui a porta não tinha sido arrombada, foi destravada, ele conseguiu abrir com a chave de fenda, achou a chave que entra na clínica de estética, tem uma porta lá que quebrou. Aí eu fui nos vizinhos pra ver se tinha alguma câmera, se eu descobria quem era. Nisso chegou o rapaz que toma conta do sistema de alarme aqui e eu fui dar uma volta na rua pra ver se achava o cara, não achamos ninguém. Aí no outro fim de semana, ele veio e entrou de novo e o vizinho aqui ligou pra minha esposa e falou que a faxineira viu uma pessoa forçando a porta de entrada. A partir daí já avisamos o rapaz do alarme também, avisamos a polícia, e enquanto eles chegavam eu fui dar uma volta, porque a moça falou que o rapaz estava de calça preta e a camisa ela não sabia se era branca suja ou cinza. Aí eu fui dar uma volta com minha mulher e eu vi esse cara entrando num estabelecimento que tava abandonado.
Aí eu fui lá com a polícia, a polícia pegou ele lá e ele confessou que tinha pego, aí achamos lá dentro a sanduicheira, que ele não conseguiu vender porque é velha, mas pegou o computador, tinha levado e o telefone, mais uns telefones mais antigos
(...)”
(Relatório de mídias, Id. 109546120) – negritei.

A vítima
Samira Badin
, ouvida em juízo, disse que recuperou apenas um dos objetos subtraídos pelo réu e também confirmou que ele confessou o furto extrajudicialmente aos policiais, bem como que trocou os objetos furtados por drogas, pois é usuário:

“(...) a porta do meu consultório não estava arrombada, quebrada, é uma porta de blindex, ele arrombou a fechadura e entrou. Infelizmente o alarme não soou na hora porque ele desligou os padrões de luz que ficam na parte externa da clínica e por uma infeliz coincidência a bateria do alarme devia estar pifada (...)
mas ele entrou no meu consultório e levou o meu notebook, levou um aparelho de som, levou um celular e posteriormente descobrimos que levou uma sanduicheira, isso foi na segunda vez que nós descobrimos e deve ter levado mais algumas coisas miúdas que no decorrer do tempo a gente vai dando falta.
Mexeu em toda a papelada, revirou, enfim, isso foi no dia 1º de fevereiro. Aí modificamos algumas coisas na porta, botamos alarme, achamos que estava tudo certo e
aí num sábado a tarde, acho que foi dia 6, recebo uma ligação do patrão de uma faxineira aqui em frente a minha clínica, falando que tinha uma pessoa arrombando a porta e aí nós viemos voando (...) Chegamos aqui e apesar de termos arrumado a fechadura ele forçou a porta com o cotovelo e conseguiu novamente arrombar a fechadura.
Ah, deixa eu relatar isso antes que eu me esqueça. Da primeira vez, ele entrou na minha inquilina aqui no fundo, é uma clínica de estética, ele quebrou a porta da sala dela e levou alguns materiais também (...)
Nesse meio tempo nós viemos e ficamos aguardando a polícia e o rapaz que faz o monitoramento aqui e fomos dar uma volta pra ver se achava o cara, porque a pessoa falou ‘olha ele fica por aí’ e descreveu a roupa dele pra gente. Quando foi a nossa surpresa, que voltando pra clínica ali em frente à unimed, a gente vê esse rapaz com essa roupa entrando numa construção abandonada ali. Nós pensamos ‘é muita coincidência, só pode ser ele’. Aí a polícia chegou, o abordou e encontrou com ele apenas a sanduicheira, que é de minha propriedade... as outras coisas ele alegou que já estava em poder de outras pessoas. Eu ainda falei que ele tinha acabado de roubar o celular ali e ele disse que já tava em poder de outros, enfim (...) Quando o policial abordou ele, ele falou que tinha realmente pegado as coisas aqui e que já não estava em poder dele, nem esse último furto que ele fez, eu acho que a gente conseguiu pegar ele em uns 40 minutos após
, eu tinha esperança de recuperar esse telefone, que eu tinha comprado no mesmo dia inclusive, porque eu fui repor o outro né (...)”
(Relatório de mídias, Id. 109546120) – negritei.

A vítima
Ana Carolina Oliveira Araújo Sodré
confirmou que alguns objetos furtados de sua clínica foram encontrados em poder do apelante, senão veja-se:

“No dia 1º ele entrou provavelmente ou foi de madrugada, ou bem de manhazinha já acredito eu, eu nem tava descendo pra cá, recebi uma ligação da Dra. Samira, cheguei aqui e de fato o consultório dela estava todo revirado, o esposo dela já estava presente. Eu fui verificar o meu consultório e os meus materiais estavam todos jogados pelo corredor, a porta tava arrombada e
nesse dia eu dei falta de uma caixa de som JBL e um dermógrafo, bem caro por sinal, no valor de R$8mil, e algumas outras coisinhas que estavam na mesma maleta que o dermógrafo
. No dia 6 ele entrou no consultório, mas como alarme soou, acredito que não deu tempo de ele entrar na clínica.
Quando ele foi abordado, só encontraram com ele as coisas que ele já havia furtado antes, lá da clínica (...) a sanduicheira do consultório e da minha clínica foram encontradas algumas peles que eu usava pra treinar com o dermógrafo, a maleta em que estavam guardadas as peles, eu só consegui recuperar as peles, os equipamentos ele já havia trocado
” (...)”
(Relatório de mídias, Id. 109546120) – negritei.

Dessa forma, entendo que os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos em comprovar a autoria delitiva na hipótese, pois as vítimas receberam informações de que o autor do fato estava com as mesmas vestes que o acusado usava quando foi abordado e confirmaram em juízo que ele assumiu informalmente o furto, fatos que, associados à apreensão de parte dos objetos em posse dele, confirmam que ele praticou os crimes narrados, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação.

Nesse sentido, convém destacar que este Tribunal possui entendimento de que é inviável acolher o pedido absolutório em crimes patrimoniais quando, em conjunto com demais elementos de prova, o apelante é encontrado em posse dos objetos subtraídos, senão veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RÉU ENCONTRADO EM POSSE DE PARTE DAS RES FURTIVAE. VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. INDÍCIOS VEEMENTES DA PRÁTICA DO CRIME. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DA TCCR/TJMT. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Inviável acolher a tese da defesa no sentido de que a condenação carece de prova e que inexistem quaisquer provas da autoria delitiva, em face de versão defensiva genérica e não comprovada quantum satis, se a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos de policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas, a confissão extrajudicial do apelante e apreensão de parte da res furtivae em seu poder, em circunstância que evidenciam ser o réu autor do crime
. 1.1. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inacreditáveis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.”
(N.U 0004678-03.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 7.4.2022) – negritei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISOS II [CONCURSO DE PESSOAS] E VII [EMPREGO DE ARMA BRANCA], DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS AMPARADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DOS RÉUS – 2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA – INVIABILIDADE – APREENSÃO DO ITEM CORROBORADA PELOS RELATOS JUDICIAIS DAS VÍTIMAS – 3. PREQUESTIONAMETO - APELO DESPROVIDO.
1. Deve ser desprovido o pedido de absolvição do crime de roubo deduzido com base na alegada falta de provas, pois, na hipótese, a materialidade dos delitos patrimoniais e a respectiva autoria dos acusados restaram amplamente demonstradas por meio dos reconhecimentos fotográficos promovidos pelas vítimas na etapa inquisitiva e confirmados por elas em juízo, assim como pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que diligenciaram nas prisões em flagrante, sem descurar que, além de terem sido surpreendidos poucas horas após os roubos, ainda em poder da res furtivae.
2. Revela-se prescindível a apreensão e perícia da arma branca para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, VII, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, a exemplo das palavras das vítimas e dos policiais militares atuantes no deslinde do fato ilícito. 3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. Apelo conhecido e desprovido.
(N.U 1003285-24.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 10.6.2022).

Superada a tese absolutória, a defesa busca a reforma da sentença para readequar a dosimetria de pena e a multa imposta ao apelante, ao argumento de que a exasperação promovida pelo magistrado ocorreu de forma inidônea em primeira e segunda fase.

Como se sabe, o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados no sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas etapas, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Da detida análise da sentença, entendo que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a exasperação da pena em 6 meses na primeira fase dosimétrica, já que destacou que o réu possui seis guias de execução em seu nome, de forma que a fração estabelecida se mostra razoável e proporcional ao caso em comento.

No entanto, verifico que o juiz não justificou o aumento da pena de multa em cinco vezes acima do mínimo, razão pela qual promovo o reajuste da multa em conformidade com o aumento da pena privativa de liberdade, fixando-a em 13 dias-multa.

Em segunda fase, o magistrado exasperou a pena do réu em 1 ano de reclusão e 20 dias multa em razão da reincidência específica, ressaltando que o apelante é contumaz na prática de crimes patrimoniais, conforme se dessume do executivo de pena n. 0005997-56.2018.8.11.0064, fundamentação que se encontra idônea para justificar o aumento.

Por outro lado, quanto à agravante prevista no art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, entendo que deve ser afastada, pois, apesar de não haver dúvidas de que o delito foi praticado durante a crise pandêmica do Covid-19, não ficou demonstrado que o réu se aproveitou das circunstâncias de vulnerabilidade ocasionadas pelo estado de calamidade pública para realizar o intento criminoso.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282/STF, por analogia. 2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.".
3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" (AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos. (...)”
(AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8.4.2022.).

Dessa forma, readéquo a pena imposta ao apelante, afastando a agravante do crime praticado durante calamidade pública, fixando a pena intermediária em
3 anos e 6 meses de reclusão
e 33 dias-multa.

Na terceira fase, verifico a presença da continuidade delitiva e, tendo em vista que o réu praticou três crimes, promovo o aumento de 1/5 sobre a pena intermediária, fixando a pena definitiva em
4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
e
40 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É inviável o acolhimento do pleito defensivo para a imposição de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, tendo em vista que foi sopesada em desfavor do réu uma circunstância judicial e que se trata de reincidente, razão pela qual mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para readequar a pena privativa de liberdade do apelante para
4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão,
no regime inicial
fechado,
e readequar a pena de multa para
40 dias-multa,
no valor unitário mínimo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (REVISOR)

Colenda Câmara:

Conforme já relatado,
André Magalhães Moussalen
foi denunciado pela prática do crime de furto simples e qualificado (CP, art. 155,
caput,
e art. 155, § 4º, inciso I, por duas vezes), em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), pois, de acordo com a denúncia:

“
(...) I -
Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao Boletim de Ocorrência n.º 2021.28813, que, no dia 1.º de fevereiro de 2021, no estabelecimento comercial “Clínica Odontológica Dra. Samira”, localizada na Rua Rui Barbosa, n.º 2129, Bairro Centro, neste município e comarca de RondonópolisMT, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM subtraiu coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM teria adentrado na referida empresa e realizado a subtração de 01 (um) aparelho celular, 01 (um) aparelho notebook, marca Acer; 01 (um) aparelho celular LG; 01 (um) aparelho de som, marca Sony; 01 (um) aparelho de som, marca JLB Charge e 01 (um) demográfico.

Dias após, ao realizar a prática de novo delito de furto na referia empresa no dia 06 de fevereiro de 2021, o denunciado foi preso e confessou aos policiais a prática desse delito ocorrido dias antes.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, caput, do Código de Penal.

II - Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao boletim de ocorrência n.º 2021.34546, que, no dia 06 de fevereiro de 2021, durante o período vespertino, por volta das 14h40min, nos estabelecimentos comerciais denominados Clínica Odontológica Dra. Samira” e “Clínica de Estética”, localizados na Rua Rui Barbosa, n.º 2129, Bairro Centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes às referidas empresas.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEN destruiu e deteriorou as portas que conferem acesso ao interior da empresa, conforme registro fotográfico encaminhado pela vítima e, em seguida, promoveu a subtração de 01 (uma) sanduicheira, avaliada em R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) e 01 (um) aparelho celular, marca Positivo, cor preta, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à vítima Samira Badin (S.B.), e 03 (um) três peles sintéticas, avaliadas em R$ 120,00 (cento e vinte reais), pertencente à vítima Ana Carolina Oliveira Araújo Sodré (A.C.O.A.S.), conforme auto de avaliação acostado no documento ID n.º 48823192 – Pág. 33.

Após promover a subtração dos bens, o denunciado fugiu, mas terceiros perceberam a prática delitiva e comunicaram funcionários de empresa de segurança e a autoridade policial, tendo os policiais logrado êxito em promover a prisão do denunciado nas proximidades das clínicas e na posse dos objetos subtraídos.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, no entanto, posteriormente, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.”
(Id. 109552738).

No decorrer da instrução processual, o Ministério Público aditou a denúncia, para imputar nova conduta delitiva ao réu, descrita no art. 155, § 4, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 1º de fevereiro de 2021, mediante destruição e rompimento de obstáculo, ele subtraiu coisas alheias móveis do estabelecimento “Clínica de Estética”, de propriedade da vítima Ana Carolina Oliveira Araújo Sodré, o que gerou a ela o prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a instrução, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para absolver o acusado pelo crime praticado no dia 6 de fevereiro de 2021, no estabelecimento “Clínica Estética”, e condená-lo pela prática dos crimes de furto simples (CP, art. 155,
caput
), praticado dia 1º de fevereiro de 2021, no estabelecimento “Clínica Odontológica Dra. Samira”, furto qualificado (CP, art. 155, § 4, inciso I), cometido no dia 1º de fevereiro de 2021, no estabelecimento “Clínica Estética”, e furto qualificado (CP, art. 155, § 4, inciso I), perpetrado dia 6 de fevereiro de 2021, no estabelecimento “Clínica Odontológica Dra. Samira”, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
).

Em razão disso, foi imposta ao apelante a pena privativa de liberdade de
5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão,
no regime inicial
fechado,
e 90 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição do acusado, argumentando que não há provas suficientes da autoria delitiva, que ele apenas estava próximo aos objetos furtados, mas que não estavam sob sua posse. Alternativamente, pugna pela aplicação de fração mais benéfica ao acusado no reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência; pelo afastamento da agravante do crime cometido durante calamidade pública; pela redução da pena de multa e pela aplicação de regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena.

No entanto,
com a devida
vênia ao eminente relator, após análise de todo o conteúdo fático probatório dos autos, entendo que o recurso merece provimento parcial.

A materialidade do delito comprova-se a partir do Boletim de Ocorrência (Id. 109552729, p. 3), Termo de exibição e apreensão (Id. 109552729, p. 6), Termos de Depoimento em fase de inquérito e demais provas amealhadas aos autos.

A autoria também é inconteste, conforme demonstrarei a seguir.

Ouvido em juízo, o apelante negou ser autor dos fatos, afirmando que não estava dentro do estabelecimento abandonado onde foram localizados os objetos subtraídos e que os policiais militares o agrediram e lhe imputaram a autoria do crime (Relatório de mídias, Id. 109546120).

Por outro lado, o policial
Rogério Lacerda de Souza,
responsável pela apreensão do acusado em flagrante delito na época dos fatos, afirmou em delegacia que o apelante confessou a prática dos crimes:

“O marido da vítima, sr. Edson relatou que o suspeito após furtar o consultório odontológico e a clínica estética que funcionam no mesmo endereço, saiu do local e se escondeu em uma construção próximo ao local do fato.
Diante das informações fomos até o local onde o suspeito Matussalem se encontrava e foi encontrado em posse dele uma sanduicheira e produtos de beleza. Ao ser indagado o suspeito informou que pegou também do local do fato no dia 01/02/2021 um aparelho celular que foi trocado por drogas em uma ‘boca de fumo’.
Diante do fato o suspeito foi conduzido a 1ª DP sem lesões corporais. Obs: as vítimas relataram ainda que no dia 01/02/2021 houve um furto no mesmo local de onde foi levado um notebook da marca Acer, 01 aparelho celular, 02 aparelhos de som sendo uma caixa JBL original e 01 aparelho demógrafo; que ressalta o depoente que o autuado faz uso de tornozeleira (...)”
(depoimento em fase de inquérito, Id. 109552729) – negritei.

O policial militar
Paulo Ricardo Pimentel de Lima
, que também participou da prisão do acusado, ouvido em juízo, narrou o seguinte:

“Nessa ocorrência aí a vítima viu ele adentrando em certo local e quando a gente adentrou pra procurar essa pessoa com essas características a gente achou ele no local e próximo dele as coisas da vítima (...) era uma sanduicheira, e mais umas coisas de sobrancelha, não sei como chama (...) ele disse que era pra usar droga, disse que é usuário (...) lembro que tinha um celular também, mas a gente não localizou (...) ele falou pra nós que tinha trocado num local que a gente chama de boca de fumo, não sei se a gente chegou a colocar no B.O., mas ele chegou a falar que tinha trocado o celular na boca de fumo”
(Relatório de mídias, Id. 109546120).

O esposo da vítima, testemunha
Edson Barbosa Fraga,
ouvido em juízo, disse que o réu confessou aos policiais a prática delitiva quando foi preso em flagrante, nos seguintes termos:

“
No dia primeiro, a minha esposa saiu pra vacinar contra o covid e a secretária dela quando chegou aqui viu que a clínica tinha sido arrombada. Aí ela me ligou e pediu pra eu vim aqui porque ela precisava ir tomar vacina. Cheguei aqui a porta não tinha sido arrombada, foi destravada, ele conseguiu abrir com a chave de fenda, achou a chave que entra na clínica de estética, tem uma porta lá que quebrou. Aí eu fui nos vizinhos pra ver se tinha alguma câmera, se eu descobria quem era. Nisso chegou o rapaz que toma conta do sistema de alarme aqui e eu fui dar uma volta na rua pra ver se achava o cara, não achamos ninguém. Aí no outro fim de semana, ele veio e entrou de novo e o vizinho aqui ligou pra minha esposa e falou que a faxineira viu uma pessoa forçando a porta de entrada. A partir daí já avisamos o rapaz do alarme também, avisamos a polícia, e enquanto eles chegavam eu fui dar uma volta, porque a moça falou que o rapaz estava de calça preta e a camisa ela não sabia se era branca suja ou cinza. Aí eu fui dar uma volta com minha mulher e eu vi esse cara entrando num estabelecimento que tava abandonado.
Aí eu fui lá com a polícia, a polícia pegou ele lá e ele confessou que tinha pego, aí achamos lá dentro a sanduicheira, que ele não conseguiu vender porque é velha, mas pegou o computador, tinha levado e o telefone, mais uns telefones mais antigos
(...)”
(Relatório de mídias, Id. 109546120) – negritei.

A vítima
Samira Badin
, ouvida em juízo, disse que recuperou apenas um dos objetos subtraídos pelo réu e também confirmou que ele confessou o furto extrajudicialmente aos policiais, bem como que trocou os objetos furtados por drogas, pois é usuário:

“(...) a porta do meu consultório não estava arrombada, quebrada, é uma porta de blindex, ele arrombou a fechadura e entrou. Infelizmente o alarme não soou na hora porque ele desligou os padrões de luz que ficam na parte externa da clínica e por uma infeliz coincidência a bateria do alarme devia estar pifada (...)
mas ele entrou no meu consultório e levou o meu notebook, levou um aparelho de som, levou um celular e posteriormente descobrimos que levou uma sanduicheira, isso foi na segunda vez que nós descobrimos e deve ter levado mais algumas coisas miúdas que no decorrer do tempo a gente vai dando falta.
Mexeu em toda a papelada, revirou, enfim, isso foi no dia 1º de fevereiro. Aí modificamos algumas coisas na porta, botamos alarme, achamos que estava tudo certo e
aí num sábado a tarde, acho que foi dia 6, recebo uma ligação do patrão de uma faxineira aqui em frente a minha clínica, falando que tinha uma pessoa arrombando a porta e aí nós viemos voando (...) Chegamos aqui e apesar de termos arrumado a fechadura ele forçou a porta com o cotovelo e conseguiu novamente arrombar a fechadura.
Ah, deixa eu relatar isso antes que eu me esqueça. Da primeira vez, ele entrou na minha inquilina aqui no fundo, é uma clínica de estética, ele quebrou a porta da sala dela e levou alguns materiais também (...)
Nesse meio tempo nós viemos e ficamos aguardando a polícia e o rapaz que faz o monitoramento aqui e fomos dar uma volta pra ver se achava o cara, porque a pessoa falou ‘olha ele fica por aí’ e descreveu a roupa dele pra gente. Quando foi a nossa surpresa, que voltando pra clínica ali em frente à unimed, a gente vê esse rapaz com essa roupa entrando numa construção abandonada ali. Nós pensamos ‘é muita coincidência, só pode ser ele’. Aí a polícia chegou, o abordou e encontrou com ele apenas a sanduicheira, que é de minha propriedade... as outras coisas ele alegou que já estava em poder de outras pessoas. Eu ainda falei que ele tinha acabado de roubar o celular ali e ele disse que já tava em poder de outros, enfim (...) Quando o policial abordou ele, ele falou que tinha realmente pegado as coisas aqui e que já não estava em poder dele, nem esse último furto que ele fez, eu acho que a gente conseguiu pegar ele em uns 40 minutos após
, eu tinha esperança de recuperar esse telefone, que eu tinha comprado no mesmo dia inclusive, porque eu fui repor o outro né (...)”
(Relatório de mídias, Id. 109546120) – negritei.

A vítima
Ana Carolina Oliveira Araújo Sodré
confirmou que alguns objetos furtados de sua clínica foram encontrados em poder do apelante, senão veja-se:

“No dia 1º ele entrou provavelmente ou foi de madrugada, ou bem de manhazinha já acredito eu, eu nem tava descendo pra cá, recebi uma ligação da Dra. Samira, cheguei aqui e de fato o consultório dela estava todo revirado, o esposo dela já estava presente. Eu fui verificar o meu consultório e os meus materiais estavam todos jogados pelo corredor, a porta tava arrombada e
nesse dia eu dei falta de uma caixa de som JBL e um dermógrafo, bem caro por sinal, no valor de R$8mil, e algumas outras coisinhas que estavam na mesma maleta que o dermógrafo
. No dia 6 ele entrou no consultório, mas como alarme soou, acredito que não deu tempo de ele entrar na clínica.
Quando ele foi abordado, só encontraram com ele as coisas que ele já havia furtado antes, lá da clínica (...) a sanduicheira do consultório e da minha clínica foram encontradas algumas peles que eu usava pra treinar com o dermógrafo, a maleta em que estavam guardadas as peles, eu só consegui recuperar as peles, os equipamentos ele já havia trocado
” (...)”
(Relatório de mídias, Id. 109546120) – negritei.

Dessa forma, entendo que os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos em comprovar a autoria delitiva na hipótese, pois as vítimas receberam informações de que o autor do fato estava com as mesmas vestes que o acusado usava quando foi abordado e confirmaram em juízo que ele assumiu informalmente o furto, fatos que, associados à apreensão de parte dos objetos em posse dele, confirmam que ele praticou os crimes narrados, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação.

Nesse sentido, convém destacar que este Tribunal possui entendimento de que é inviável acolher o pedido absolutório em crimes patrimoniais quando, em conjunto com demais elementos de prova, o apelante é encontrado em posse dos objetos subtraídos, senão veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RÉU ENCONTRADO EM POSSE DE PARTE DAS RES FURTIVAE. VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. INDÍCIOS VEEMENTES DA PRÁTICA DO CRIME. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DA TCCR/TJMT. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Inviável acolher a tese da defesa no sentido de que a condenação carece de prova e que inexistem quaisquer provas da autoria delitiva, em face de versão defensiva genérica e não comprovada quantum satis, se a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos de policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas, a confissão extrajudicial do apelante e apreensão de parte da res furtivae em seu poder, em circunstância que evidenciam ser o réu autor do crime
. 1.1. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inacreditáveis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.”
(N.U 0004678-03.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 7.4.2022) – negritei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISOS II [CONCURSO DE PESSOAS] E VII [EMPREGO DE ARMA BRANCA], DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS AMPARADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DOS RÉUS – 2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA – INVIABILIDADE – APREENSÃO DO ITEM CORROBORADA PELOS RELATOS JUDICIAIS DAS VÍTIMAS – 3. PREQUESTIONAMETO - APELO DESPROVIDO.
1. Deve ser desprovido o pedido de absolvição do crime de roubo deduzido com base na alegada falta de provas, pois, na hipótese, a materialidade dos delitos patrimoniais e a respectiva autoria dos acusados restaram amplamente demonstradas por meio dos reconhecimentos fotográficos promovidos pelas vítimas na etapa inquisitiva e confirmados por elas em juízo, assim como pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que diligenciaram nas prisões em flagrante, sem descurar que, além de terem sido surpreendidos poucas horas após os roubos, ainda em poder da res furtivae.
2. Revela-se prescindível a apreensão e perícia da arma branca para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, VII, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, a exemplo das palavras das vítimas e dos policiais militares atuantes no deslinde do fato ilícito. 3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. Apelo conhecido e desprovido.
(N.U 1003285-24.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 10.6.2022).

Superada a tese absolutória, a defesa busca a reforma da sentença para readequar a dosimetria de pena e a multa imposta ao apelante, ao argumento de que a exasperação promovida pelo magistrado ocorreu de forma inidônea em primeira e segunda fase.

Como se sabe, o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados no sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas etapas, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Da detida análise da sentença, entendo que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a exasperação da pena em 6 meses na primeira fase dosimétrica, já que destacou que o réu possui seis guias de execução em seu nome, de forma que a fração estabelecida se mostra razoável e proporcional ao caso em comento.

No entanto, verifico que o juiz não justificou o aumento da pena de multa em cinco vezes acima do mínimo, razão pela qual promovo o reajuste da multa em conformidade com o aumento da pena privativa de liberdade, fixando-a em 13 dias-multa.

Em segunda fase, o magistrado exasperou a pena do réu em 1 ano de reclusão e 20 dias multa em razão da reincidência específica, ressaltando que o apelante é contumaz na prática de crimes patrimoniais, conforme se dessume do executivo de pena n. 0005997-56.2018.8.11.0064, fundamentação que se encontra idônea para justificar o aumento.

Por outro lado, quanto à agravante prevista no art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, entendo que deve ser afastada, pois, apesar de não haver dúvidas de que o delito foi praticado durante a crise pandêmica do Covid-19, não ficou demonstrado que o réu se aproveitou das circunstâncias de vulnerabilidade ocasionadas pelo estado de calamidade pública para realizar o intento criminoso.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282/STF, por analogia. 2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.".
3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" (AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos. (...)”
(AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8.4.2022.).

Dessa forma, readéquo a pena imposta ao apelante, afastando a agravante do crime praticado durante calamidade pública, fixando a pena intermediária em
3 anos e 6 meses de reclusão
e 33 dias-multa.

Na terceira fase, verifico a presença da continuidade delitiva e, tendo em vista que o réu praticou três crimes, promovo o aumento de 1/5 sobre a pena intermediária, fixando a pena definitiva em
4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
e
40 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É inviável o acolhimento do pleito defensivo para a imposição de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, tendo em vista que foi sopesada em desfavor do réu uma circunstância judicial e que se trata de reincidente, razão pela qual mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para readequar a pena privativa de liberdade do apelante para
4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão,
no regime inicial
fechado,
e readequar a pena de multa para
40 dias-multa,
no valor unitário mínimo.

É como voto.

Após a análise dos autos, acompanho integralmente ao judicioso voto do douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto, para
prover parcialmente ao recurso defensivo
, para readequar a pena privativa de liberdade do apelante para 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e readequar a pena de multa para 40 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022